Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. INADIMPLÊNCIA MANTIDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual o agravante alegava a inexigibilidade do crédito e o excesso de execução.

2. A limitação dos descontos em 30% dos rendimentos do devedor se justifica uma vez que o a retirada da totalidade dos rendimentos fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Todavia, a mesma limitação faz com que as parcelas contratadas sejam pagas apenas parcialmente. 2.1. Portanto, como o débito inadimplido permanece, a adoção dos meios necessários a receber o débito, inclusive mediante o prosseguimento do cumprimento da sentença, configura exercício regular do direito de credor. 2.2. Jurisprudência: “(...) Em que pese o banco não poder penhorar o salário do devedor em sua conta bancária acima do limite de 30%, nada obsta que ele se valha dos meios legais para a satisfação do seu crédito, sendo um deles a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes.” (07067868620198070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 18/07/2019).

3. O artigo 525, §5 do Código de Processo Civil, atribui ao executado a apresentação de fundamentos para justificar a sua assertiva, no sentido de que teria havido excesso de execução 3.1. Rejeita-se a alegação de excesso uma vez que o executado não apresentou qualquer planilha ou documento demonstrando o adimplemento das parcelas que pretende ver abatidas do valor ora executado. 3.2. Jurisprudência: “No caso em exame, não há elementos probantes hábeis a demonstrar que os valores cobrados não estejam de acordo com o julgado exequendo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (20120020255170AGI, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJE: 05/04/2013)

4. Recurso improvido.